Tribunal: TJMMG
Processo: 2000174-22.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000174-22.2021.913.0000 Referência: Processo n. 2000321-76.2020.9.13.000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael Henrique Ribeiro, impetrante(s)/advogado(s) João do Nascimento e outro(s) e autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro. RELATÓRIO Vistos etc. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, pelos ilustres advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Souza Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, na audiência de seu julgamento, realizada no dia 09/09/2021, indeferiu o seu pedido para recorrer em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares. Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros denunciados, integrava uma estruturada organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, que atuava na exploração de jogos de azar, alocando máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, na região metropolitana. As tarefas nessa organização criminosa eram distribuídas entre os seus participantes, cabendo, especificamente, ao paciente, a responsabilidade de fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial, além da cooptação de novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis e apreensão de equipamentos pertencentes a grupos concorrentes, valendo-se de seu cargo público para atender aos interesses pessoais de Danone, tudo isto mediante o recebimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 valores indevidos, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, cujo montante comprovado totalizou R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), (Evento 1 - DENUNCIA1 - fls. 17/18, 23 e 40/41 dos Autos n. 2000453-30. 2020.9.13.0004). Narram os autos que, na audiência de julgamento do dia 09/09/2021, o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME aplicou ao paciente a pena definitiva de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), bem como 03 (três) meses de prisão simples, pelo cometimento da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 79 do CPM. Como fundamentos legais para esta ação de habeas corpus, foram apontados os incisos LXI, LXV, LXVI e LXVIII do artigo 5º e o inciso IX do art. 93, todos da Constituição Federal de 1988, tanto quanto os arts. 466 e 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em apertada síntese, os impetrantes requereram a liberdade provisória do paciente, argumentando, para tanto, que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva após o julgamento. Sinalizaram violação ao princípio da isonomia, conquanto tenha sido concedido aos demais réus, pela autoridade coatora, o direito de apelar em liberdade, mesmo àqueles com penas superiores às do paciente, o que entendem como sendo desproporcional. Assentaram que a mudança de fase processual resulta em esgotamento de alguns dos argumentos anteriormente apresentados para a decretação da preventiva, bem como esvaziamento de seus requisitos, o que fora demonstrado pela própria autoridade coatora, ao conceder o direito de recorrer em liberdade a vários militares com condições judiciais desfavoráveis, o que fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia entre os corréus. Ressaltaram que a primariedade, os bons antecedentes, a valoração positiva de sua personalidade, bem como o reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais favoráveis à liberdade do paciente, devem ser consideradas quando do julgamento do presente feito. Ressaltaram, ainda, que a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente pelo Ministério Público não pode obstar o seu direito de recorrer em liberdade; dessa forma, são conclusivas a descaracterização e a desnecessidade de manutenção da medida cautelar da prisão do paciente, pois são indicativas de imposição da antecipação da culpa e da punição. Ao final, ponderaram que o Juízo sentenciante, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, não mencionou qualquer circunstância concreta dos autos que evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada ou a elevada periculosidade do ora paciente. Liminarmente, requereram: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319; Requereu, também, a concessão da ordem impetrada em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando a inexistência dos pressupostos legais necessários à manutenção da prisão processual, bem como pela existência da possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares, adequadas e suficientes para a regularidade da ação penal militar. No mérito, requereram: [...] a concessão da medida liminar pretendida, mantendo-se solto o paciente por entender que não representa mais risco a ordem pública e nem à hierarquia e disciplina; A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e seguintes do CPP, tais como o monitoramento eletrônico através de tornozeleira; o dever de comunicar a este Douto Juízo, a manutenção do endereço atualizado, não se ausentar da 1ª, 2ª e 3ª RPM; não manter contato com os demais réus deste processo, bem como com os civis também processados, seja de maneira física, virtual ou por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp); não ter acesso ao sistema informatizado da PMMG, bem como acesso ao REDS e SIRH, dentre outras medidas cautelares necessárias para a concessão da medida liminar. Com a inicial, vieram os documentos contidos no Evento n. 1 (out. 3 a 14). O pedido liminar foi indeferido por este julgador em 29/11/2021. (Evento n.9) As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora e se encontram no Evento n. 13. Intimada, a douta procuradora de justiça atuante nesta Corte se manifestou no Evento n. 16, nos termos que seguem. Observe-se: Em atenção à determinação constante do evento 9, esta Procuradora de Justiça se manifesta no sentido da impertinência da impetração de novo habeas corpus pelo Cb PM RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO. Isso porque, há exatamente um mês foi impetrado o HC n. 2000156-98.2021.9.13.0000 em favor do mesmo paciente sob os mesmos argumentos deste HC n. 2000174-22.2021.9.13.0000, cuja ordem veio a ser denegada há menos de 15 dias atrás, precisamente na sessão de julgamento realizada em 18/11/2021. Assim, em face da inexistência de fato novo a subsidiar mais um pedido de concessão de habeas corpus, o que, inclusive, foi reconhecido na decisão constante do evento 9, a medida correta a ser adotada pelo paciente é a interposição de recurso ordinário da decisão proferida no HC n. 2000156-98.2021.9.13.0000 e não a impetração de novo HC. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos (evento 1 - INIC1) e, caso conhecido, reitera integralmente o parecer exarado no evento dos autos do HC n. 2000156-98.2021.9.13.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme consta dos autos, esta ação de habeas corpus foi impetrada pelos doutos advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Souza Ribeiro, em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, buscando revogarem a decisão prolatada pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o seu pedido para que o paciente recorresse em liberdade, formulado em seguida à prolação da sentença na audiência de julgamento do dia 09 de setembro de 2021, que o condenou, nos Autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem direito ao sursis. Verifica-se, incialmente, que a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2000156-98.2021.9.13.0000 em favor do mesmo paciente, sob os mesmos argumentos dos presentes autos, tudo isso em um lapso temporal de menos de 15 (quinze) dias. Os impetrantes não apresentaram quaisquer fatos novos capazes de subsidiar novo pleito. Pelo acima exposto, entendo que a presente ação possui caráter meramente protelatório. Sobre o tema é farta a jurisprudência dos tribunais superiores. A exemplo, veja-se como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA CORTE ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA ANALISADA PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE NO AGRG NO HC N. 622.635/CE. JULGAMENTO EM 18/5/2021. POSSÍVEL CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO E INDICADORA DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA IMPETRAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO COM DETERMINAÇÃO DE OFICIAR A OAB. EMBARGOS DE RECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E INDEFERIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. 1. Da análise dos autos, tem-se que o advogado foi impetrante dos HCs n. 488.451/CE, n. 496.226/CE, n. 621.995/CE e n. 622.635/CE e patrono dos RHCs n. 122.602/CE e n. 126.581/CE (fls. 669), todos relacionados ao caso dos autos. 2. Então, sem razão o recurso, uma vez que a reiterada insistência do agravante evidencia nítido caráter protelatório do recurso, configurando abuso do direito de defesa (AgRg nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EDcl no AgRg na PET no REsp n. 1.496.107/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.206/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) Também, no esteio da manifestação prolatada pela eminente procuradora de justiça, entendo que se verifica, no caso, “inexistência de fato novo a subsidiar mais um pedido de concessão de habeas corpus, o que, inclusive, foi reconhecido na decisão constante do evento 9”. Assim, “a medida correta a ser adotada pelo paciente é a interposição de recurso ordinário da decisão proferida no HC n. 2000156-98.2021.9.13.0000 e não a impetração de novo HC.”. Desse modo, ratifico a decisão exarada nos autos da ação de Habeas Corpus n. 2000156-98.2021.9.13.0000, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que subsidiaram a decisão. Apenas, para fins aclaratórios, transcrevo-a, in verbis: Eminentes desembargadores, depois de ler, atentamente, a respeitável sentença que veio aos autos no Evento 13, com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o sempre lapidar parecer elaborado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, acostado no Evento n. 17, ainda analisei novamente os autos, revisitando, sobremodo, a peça inaugural, podendo afirmar, sem qualquer dúvida razoável, que não assiste razão aos doutos defensores quanto aos pleitos que apresentaram. Ao contrário do alegado, a respeitável sentença prolatada, segundo a minha compreensão, está fundamentada de forma suficiente e satisfatória, não merecendo qualquer reparo, sendo improcedente, portanto, a alegada ofensa ao mandamento do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, julgo de relevo a transcrição de algumas das partes que sustentaram a decisão guerreada e nas quais busquei amparo para proferir o meu voto neste julgamento: [...] O Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, consta na lista de “propina”, compilada pelo Ministério Público como “PM Contagem”, atribuindo-lhe o recebimento mensal de R$500,00 (quinhentos reais). A associação criminosa restou comprovada, uma vez que, pelas provas dos autos, o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro de forma deliberada e reiterada informava ao líder da OrCrim, quando seriam deflagradas as operações policiais. Como se vê no Evento 1, DOC 47, pág. 10, IMAGEM 9, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 no dia 15/08/2017, o Cb PM Rafael Informa para Danone, líder da OrCrim, a deflagração de operação policial de combate a jogos de azar, vide o diálogo abaixo: Cb PM Rafael Henrique: Amanhã tem operação Danone: em qual região? Cb PM Rafael Henrique: Epa pai Cb PM Rafael Henrique: Toda Danone: blz chefia ! Danone: sabe me informar q horas termina? Danone: minha interne muito ruim Danone: não dá pra fazer ligação de vídeo não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cb PM Rafael Henrique: Não sabe horas Segundo as investigações promovidas pelo Gaeco, verificou-se que no dia 28/08/2017, Danone envia mensagem para o Cb PM Rafael solicitando orientação para abrir as lojas, tendo o Cb PM Rafael respondido que sim, conforme Evento 1, DOC 48, pág. 1, IMAGEM 11, da medida cautelar n. 200407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Cb PM Rafael Henrique: Operação geral em contagem a partir das 13 Danone: blz Danone: vou mandar fechar Danone: vlw Danone: opa... bom dia chefia ! Danone: Tudo bem ? Danone: como está hj ? Danone: pode abrir normal Cb PM Rafael Henrique: S e vc Cb PM Rafael Henrique: Tá sim Cb PM Rafael Henrique: Hoje estamos de folga todo Verifica-se claramente que o réu integrava ativamente a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, Danone, monitorando as atividades internas no 39º BPM, subsidiando e informando para a organização criminosa as operações policiais que seriam desencadeadas, tudo isso com frequência e regularidade. A IMAGEM 12, Evento 1, DOC 48, pág. 2, da medida cautelar n. 200407-41.2020.9.13.0004, estampa ocorrência policial no dia 28/08/2017 atinente a repressão às máquinas caça-níqueis. No dia 04/09/2017, o Cb PM Rafael Henrique avisa à Danone que terá uma operação policial a partir das 14horas, confira IMAGEM 13, Evento 1, DOC 48, pág. 3, da medida cautelar n. 200407-41.2020.9.13.0004. Cb PM Rafael Henrique: Amanhã geral a partir de 14 Danone: opa... boa noite amigo ! blz... obrigado pelo aviso Cb PM Rafael Henrique: ((emoji mão com sinal de positivo)) [...] Logo, a alegação se mostra improcedente. E, nesse ponto, ainda que sem pretensão de adentrar-me ao mérito da ação penal de origem, o que não é próprio neste momento processual, tenho que, para além de não vislumbrar a falta de fundamentação reclamada, devo chamar a atenção para a real e profunda gravidade dos fatos que foram julgados. Aqui, é como se a Instituição estivesse dormindo com o inimigo ao lado. O próprio policial militar com atribuição legal para prevenir e reprimir a criminalidade na área de atuação de sua Unidade, se presta ao papel ignóbil de se vender e trair a Instituição, a sociedade e seus próprios irmãos de farda, por quaisquer R$500,00 (quinhentos reais) mensais, e entregar, sem qualquer cerimônia e com a maior desfaçatez, todo o planejamento elaborado, cuidadosamente, pelo Comando de sua Unidade, por vezes repetidas, frustrando o trabalho de toda a tropa, que se lançava ao terreno para não encontrar nada de irregular, já que tais irregularidades tinham sido, momentos antes, escondidas pelo próprio policial militar infiel, e que figura como paciente nestes autos. Aqui se está diante de atitude criminosa inaceitável sob todos os aspectos, dada a repulsa que causa a todos, em especial, aos bons policiais militares, que não se vendem por nada, mas que são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 forçados a terem em seu convício pessoas com tais comportamentos reprováveis. Senhores magistrados, não vejo como desconhecer, do ponto de vista da letra fria da lei, a alegada primariedade, os bons antecedentes e a valoração positiva da personalidade e conduta social do paciente, bem como o reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais que terminaram por ser favoráveis à aplicação da pena no seu patamar mínimo. Tais fatores, contudo, não podem ter, como pretendem os impetrantes, o condão de afastar a gravidade da conduta delitiva e contravencional praticada pelo paciente, e que o elevaram a um patamar diferenciado em relação aos outros condenados na mesma ação penal, representada por sua consciente e deliberada investida na criminalidade como explorador da atividade contravencional (exploração de máquinas caça-níqueis), associando-se a outra organização criminosa, inclusive, conforme restou cabalmente comprovado nos autos. As partes da sentença que serão transcritas a seguir revelam, claramente, a intenção do paciente de vender ao Danone parte das máquinas caça-níqueis que integrava o seu parque criminoso, em sociedade com outro contraventor de nome Vagner. Vejam-se: [...] Desume-se pelas informações colhidas, que o Cb PM Rafael Henrique não apenas integrava a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, mas também possuía “propriedade” de outros pontos de exploração de máquinas caça-níqueis em parceria com outras organizações criminosas, dentre elas, a do contraventor apontado como Vagner. O Cb PM Rafael Henrique possuía profundo envolvimento com o submundo das organizações criminosas dedicadas a exploração de jogos de azar, não atuava como os demais corréus envolvidos na operação hexagrama, que restringiam a sua participação e envolvimento no âmbito de uma única OrCrim, na verdade, o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, possuía um “eixo de conexão” com outras organizações criminosas, coordenando a atuação das OrCrims em um mesmo território, evitando conflito entre ambas. (Negritei). Portanto, o réu, tem uma atuação destacada em relação aos demais policiais militares envolvidos com máquinas caça-níqueis. A contextualização acima é detectável no conteúdo da IMAGEM 31, Evento 1, DOC 49, pág. 4, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0002, in verbis: Danone: então as lojas no qual vc me passou os endereços, não tenho interesse nelas por hora não Danone: mais tenho em outras q tbm está na sua área e v ainda não tem cv Danone: obs: quero tbm a loja do Cartório Danone: na qual vc tem cv com o Vagner Danone: olha aí um valor é me avisa q negociamos Danone: se for do seu interesse CB PM Rafael Henrique: Me fala as outras tirando a do Wagner Na sequência, Danone envia uma lista de endereços do interesse da OrCrim para o Cb PM Rafael Henrique, ressalta-se que o Cb PM Rafael Henrique informa que dois endereços são “dos meninos”, indicando claramente a coordenação que exercia entre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 organizações criminosas da exploração de máquinas caça-níqueis, veja resumo da conversa: Resumo da conversa (Evento 1, DOC 49, pág. 5) Danone envia uma lista de endereços que o interessa para Rafael e pergunta o que pode ser feito. Em resposta, Rafael fala que, na Rua Jequitibás e na Rua Jose Faria da Rocha, não dá, pois são dos “meninos” ((pessoas não identificadas)), mas fala que os outros estão liberados. Danone fala que “”os outros endereços são nossos então”. No dia 08/11/2017, Danone envia para o Cb PM Rafael Henrique todos os bairros que estavam sob seu domínio e que iriam “pular” em todos os bares. Resumo da Conversa (Evento 1, DOC 49, pág 8) Danone solicita que Rafael anote todos os Bairros que estejam sob seu domínio e acrescenta que irão “pular” em todos os bairros. A conversa acima, nitidamente demonstra a expansão da organização criminosa “à força”, revelando o domínio territorial típico de milícias. [...] Nenhuma dúvida quanto a que o paciente tenha adotado conduta diferenciada em relação a outros militares envolvidos na organização criminosa, não sendo razoável, portanto, a alegação de ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, com a decisão de mantê-lo preso, mesmo após o julgamento, enquanto que outros corréus lograram recorrer em liberdade. Conforme relatado, os impetrantes, por meio de um discurso longo e muito rico em detalhes, ainda deram volume considerável à sua peça inaugural, no afã de se atribuir eventual nulidade ao processo, em razão de suposta ilicitude das provas que teriam, segundo sua percepção, respaldado o decreto condenatório, estas que teriam sido colhidas mediante violação da cadeia de custódia. Pedindo as devidas vênias aos impetrantes, não tomarei em conta tais argumentos, na medida em que estou me alinhando, integralmente, à posição adotada pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, para considerar que os impetrantes se valeram da via de habeas corpus para requerer, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos principais. Outrossim, conforme se extrai da sentença hostilizada, os diálogos obtidos a partir dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o Líder Jonathan Magno Peres não constituem o único meio de prova dos autos. Vejam-se: [...] Vale lembrar que, as provas dos autos não se basearam apenas em prints de conversas entre o acusado e o líder da OrCrim, os fatos e os conteúdos das mensagens representam e indicam a existência real do policial militar mencionado, Cb PM Rafael Henrique Ribeiro com RG, CPF, qualificação e endereço e etc. Os locais mencionados, correspondem a área de articulação do 39º BPM, Batalhão ao qual pertence o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro. Portanto, há uma correlação e correspondência do policial militar acusado, com os seus dados pessoais, segundo a sua classificação na PMMG e o local de atuação e responsabilidade territorial do 39º Batalhão, segundo a articulação real da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Portanto, entendeu o CEJ/PM pela lisura da prova, não havendo que falar em nulidade, violação da cadeia de custódia, nem mesmo necessidade de exame pericial para validação das provas, motivo pelo qual o CEJ/P passa pelas preliminares. [...] E já me encaminhando para o final, vejo que ainda é relevante trazer à baila os trechos a seguir, extraídos do sempre bem abalizado parecer da eminente procuradora de justiça, que sustentará, extreme de qualquer dúvida, a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente, em razão dos fatos que o fazem diferenciado em relação aos demais policiais militares envolvidos. Vejam-se: [...] Pois bem, pelo que se percebe, além de se valer da via de habeas corpus para requerer, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos principais (evento 1 - INIC1 - fls. 08/31 destes autos), os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sob o argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva após o julgamento não foi devidamente fundamentada (evento 1 - INIC1 - fls. 03/08), o que constitui alegação, no mínimo, injusta. Isso porque, da simples leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, nota-se que o principal motivo que levou o Conselho Especial de Justiça, não o Juiz da 4ª AJME, a manter a segregação cautelar do réu Rafael foi o fato de que ele “não apenas integrou a organização criminosa, mas também dispunha de locais com ‘pontos’ de máquinas caça-níqueis, denotando desenvoltura e desembaraço em lidar com outras Orcrims dedicadas ao ramo de exploração de jogos de azar” (evento 13 - SENT3 - fls. 25), o que, sem dúvida alguma, é fundamento mais do que suficiente para justificar o encarceramento, considerando que, caso seja colocado em liberdade, sua atuação não se limitará à continuidade dos fatos analisados nos autos principais, abrangendo, também, a obtenção de vantagens ilícitas com a exploração direta de máquinas caça-níqueis. Com isso, restando comprovado que cada um dos policiais militares envolvidos exercia algum tipo de influência específica nas práticas delitivas perpetradas pelo grupo, não se pode admitir que a decisão que determinou a soltura de um réu seja automaticamente estendida aos demais, já que a constatação da periculosidade de cada um deles envolve a análise de condutas praticadas individualmente, ainda que no mesmo contexto da organização criminosa, sendo certo que alguns acusados atuaram de forma mais ativa do que outros, o que motivou, inclusive, o desmembramento do feito principal em relação à maioria. Desta forma, a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Rafael, à luz de toda a prova produzida e principalmente agora que já foi proferido decreto condenatório, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. (Negritei). [...] Por essas razões, estou convencido da necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, sob pena de se pôr em risco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a ordem pública, os valores e os princípios reitores da PMMG no âmbito da ordem disciplinar militar, na medida em que a liberdade do paciente o levará, inapelavelmente, à continuidade das atividades delitivas que praticava, dado o caráter de proprietário de máquinas caça-níqueis instaladas na região de seu domínio. Por todo o exposto, entendo que apenas a alegação de ilegalidade da prisão do paciente, diga-se, legalmente prevista, ou o inconformismo diante da decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do réu. Ademais, é consabido que não é o habeas corpus a via adequada para a análise aprofundada das questões trazidas pelos impetrantes. O conjunto probatório será mais bem analisado em momento e via procedimentais oportunos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, caso seja interposto pela defesa do paciente. Ex positis, ratifico a decisão que proferi no Evento 9 e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator, para, também, denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, também, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator